Tribunal: CARF
Processo: 10665.900123/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900123/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.466 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOM DESPACHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COOPERATIVA. ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL. CLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS SOBRAS DA
BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS.
As cooperativas que desenvolvem atividades de produção agropecuária e
atividades agroindustriais são classificadas, nos termos do § 2o do art. 10 da Lei
no 5.764, de 1971, como cooperativas mistas, podendo excluir da base de
cálculo da COFINS, nos termos do art. 1o da Lei no 10.676, de 2003, e dos arts.
10 e 11 da IN SRF no 635, de 2006, as sobras relativas às atividades de
produção agropecuária desenvolvidas, apuradas antes da destinação para a
constituição do Fundo de Reserva e do FATES, bem como as sobras relativas
às atividades agroindustriais desenvolvidas, limitadas aos valores destinados à
formação do Fundo de Reserva e do FATES.
COOPERATIVA. ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL. DETERMINAÇÃO DO VALOR DAS SOBRAS.
SEGREGAÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS.
DISPÊNDIOS. MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL.
A determinação do valor das sobras relativas às atividades de produção
agropecuária e das sobras relativas às atividades agroindustriais deve ser feita
de forma segregada na Demonstração de Sobras e Perdas, conforme disposto
na NBC T 10.8 - Entidades Cooperativas, podendo ser utilizado o método de
rateio proporcional na determinação da parcela dos dispêndios que deve ser
vinculada a cada uma das atividades, quando esses dispêndios sejam comuns às
duas atividades desenvolvidas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja recalculado o valor do crédito a ser deferido em
favor da recorrente, excluindo-se da base de cálculo das Contribuições, nos termos da Lei no
10.676, de 2003, as sobras apuradas antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva
e do FATES, relativas às atividades de produção agropecuária, e as sobras limitadas aos valores
destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES, relativas às atividades agroindustriais.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900123/2014-96
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

Acórdão no 3401-011.458, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10665.900116/2014-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), cujo crédito foi
reconhecido apenas de forma parcial, o que se mostrou insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados, razão pela qual a compensação declarada foi homologada
também de forma parcial.
A fiscalização, tendo verificado que vários produtos/mercadorias comercializados
pela ora recorrente possuíam classificação incorreta no Código da Situação Tributária – CST,
considerou inservíveis as memórias de cálculo de apuração dos créditos e dos débitos das
Contribuições apresentadas pela ora recorrente. Por isso ela refez, a partir dos novos CST
apurados, o cálculo dos créditos a que a ora recorrente teria direito, das Contribuições devidas e
do valor passível de ressarcimento, o que resultou em uma insuficiência de crédito para a
homologação integral das compensações declaradas.
A ora recorrente apresentou, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade,
onde, sem se insurgir contra a reclassificação dos produtos/mercadorias no CST promovida pela
fiscalização ou mesmo contra os critérios adotados para o recálculo dos créditos e dos débitos
relativos às Contribuições, demonstrou irresignação apenas em relação ao fato de a fiscalização
não ter considerado como dedução da base de cálculo das Contribuições as sobras apuradas na
Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos da Lei no 10.676, de 2003, e do inciso VII
do art. 11 da IN SRF no 635, de 2006.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo se
ancorado nos seguintes fundamentos:
a) que a reclassificação dos CST promovida pela fiscalização, por não ter sido
contestada na Manifestação de Inconformidade, é matéria preclusa, não
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

podendo ser levada à discussão nas instâncias superiores de julgamento
administrativo;
b) que apenas as cooperativas de produção agropecuária têm a prerrogativa de
excluir da base de cálculo das Contribuições o valor das sobras antes da
formação dos Fundos de Reserva e do FATES;
c) que, nos termos das definições trazidas pela IN SRF no 660, de 2006, a ora
recorrente não é uma cooperativa agropecuária, mas sim uma cooperativa
agroindustrial;
d) que a exclusão de que trata a Lei no 10.676, de 2003, caso aplicável, estaria
limitada aos valores destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES,
e não ao total das sobras apuradas no final dos exercícios financeiros;
e) que o demonstrativo juntado ao processo é insuficiente para comprovar a
apuração de sobras no encerramento dos exercícios financeiros de 2006 e
2007, uma vez que ali não foram observadas as formalidades relativas à
apuração, destinação e demonstração das sobras líquidas, além de não conter a
assinatura do responsável por sua elaboração;
f) que nada mais foi juntado aos autos a fim de comprovar que o documento
apresentado corresponde aos Demonstrativos de Sobras e Perdas constantes
dos Livros Diário dos exercícios financeiros de 2006 e 2007 e, tampouco, aos
demonstrativos aprovados na Assembleia Geral Ordinária a que menciona o
artigo 28 da Lei no 5.764, de 1971;
g) que a recorrente não se dedicou a demonstrar a forma como procedeu a essas
exclusões, quando apurou as contribuições devidas, se é que delas
efetivamente se utilizou;
h) que quando a situação concreta diz respeito à restituição, compensação ou
ressarcimento, incumbe ao contribuinte a demonstração da efetiva existência
do direito creditório postulado posto que, em tais casos, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito; e
i) que a ora recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o valor das
contribuições devidas no período em exame seria menor do que o apurado
pela fiscalização e, em decorrência, maior seria o valor do crédito passível de
ressarcimento.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese:
a) que, ao contrário do entendimento do Acórdão recorrido, ela se caracteriza
como uma cooperativa de produção agropecuária, sendo inequívoco o seu
direito à dedução das sobras do exercício, antes da destinação ao FATES, da
base de cálculo das Contribuições;
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

b) que a IN SRF no 660, de 2006, vigente à época dos fatos, estabelece como
cooperativa de produção agropecuária “a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
também realizar o beneficiamento dessa produção”, sendo essa a atividade
econômica exercida pela recorrente, conforme se verifica pelo seu próprio
Estatuto Social e da realidade de suas operações;
c) que se obriga contratualmente a entregar todo o leite e matéria gorda da
produção recebida de seus associados à Cooperativa Central, ressalvada a
quantidade de leite e de produtos derivados necessária ao consumo do público
de sua área de captação efetiva do leite;
d) que efetivamente realiza apenas o beneficiamento do leite in natura adquirido
dos cooperados, assim entendido como modalidade de industrialização para
modificação, aperfeiçoamento ou qualquer outra forma que altere o
funcionamento, a utilização acabamento ou aparência do produto, nos termos
da legislação sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – Decreto
no 7.212/10;
e) que, ainda que se entenda que a atividade da recorrente em relação à essa
pequena parcela do leite seria caracterizada como agroindustrial, a Lei no
5.764, de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o
regime jurídico das sociedades cooperadas, em momento algum veda que as
cooperativas exerçam mais de um objeto de atividades, o que não lhes retira a
caracterização ou classificação decorrente do objeto ou da natureza das
atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados;
f) que,
caso se entenda que, ao realizar as atividades de
beneficiamento/industrialização do leite in natura adquirido dos cooperados, a
recorrente estaria agindo como uma cooperativa agroindustrial, a limitação da
dedução das sobras da base de cálculo das Contribuições deve ser aplicada
apenas em relação à parcela das sobras decorrentes do exercício dessa
atividade, utilizando-se, por analogia, o método do rateio proporcional;
g) que, caso se entenda que o Acórdão recorrido deve ser mantido incólume,
deve ser efetivamente realizada a exclusão das sobras ainda que limitada aos
valores destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES;
h) que, ao contrário do que restou consignado no Acórdão recorrido, a DRE é o
documento que comprova a apuração das sobras, cuja dedução poderá ocorrer
inclusive nos meses seguintes, não havendo que ser questionada a sua validade
como documento probatório do ser direito a crédito;
i) que a DRE acostada aos autos juntamente com a Manifestação de
Inconformidade estava sem assinatura em razão da dificuldade na obtenção de
cópia do referido documento que constava nos Livros Diários registrados na
Junta Comercial;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

j) que, para evitar a manutenção da glosa dos créditos em razão da suposta
ausência de provas, trouxe junto com o Recurso Voluntário as DRE dos
exercícios de 2006 e 2007 devidamente assinadas, que demonstram as sobras
dos exercícios, as DIPJ dos exercícios de 2006 e 2007, que demonstram que o
“lucro líquido apurado” corresponde ao montante apurado como sobras dos
exercícios nas DRE, e os balancetes acumulados de dez/2006 e dez/2007, que
demonstram que os valores que correspondiam à suposta atividade
agroindustrial são parcelas mínimas das sobras apuradas pela Cooperativa;
k) que, em matéria tributária, a fiscalização deve buscar a verdade material dos
fatos para apurar a efetiva existência (ou não) do crédito, mesmo que se
verifique insuficiência dos documentos comprobatórios do direito creditório
pleiteado;
l) que não foi questionado pela fiscalização e pela DRJ o montante apurado a
título de sobras, mas sim a ausência da documentação comprobatória, a qual
se encontra em anexo nessa oportunidade; e
m) que caso se entenda que os documentos juntados ao presente processo
administrativo não são suficientes à comprovação do direito postulado, deve
ser reconhecida a necessidade de realização de diligência nesse sentido, haja
vista que o art. 28 do Decreto no 7.574, de 2011, prevê que cabe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução do processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da modalidade de cooperativa da recorrente
A recorrente sustenta ser uma cooperativa agropecuária que atua na
comercialização do leite adquirido dos seus associados diretamente com a
cooperativa central (CCPR - Cooperativa Central dos Produtores Rurais de
Minas Gerais), fazendo jus à dedução das sobras apuradas nos exercícios de
2006 e 2007, antes da destinação de pelo menos 5% ao Fundo de Reserva e do
FATES, da base de cálculo das Contribuições, conforme autoriza a Lei no
10.676, de 2003, e a IN SRF no 635, de 2006, ambas vigentes à época dos fatos
geradores.
Reclama que a fiscalização, ao realizar a recomposição dos créditos e dos
débitos das Contribuições para o período fiscalizado, deixou de considerar a
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

dedução das sobras apuradas, o que foi mantido pela DRJ, que a considerou
uma cooperativa agroindustrial no lugar de uma cooperativa agropecuária, o que
limitaria a exclusão das sobras da base de cálculo das Contribuições aos valores
destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES.
Diz que a IN SRF no 660, de 2006, mencionada no Acórdão recorrido,
estabelece como cooperativa de produção agropecuária “a sociedade
cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção”, que é
justamente a atividade econômica por ela exercida.
Afirma realizar o beneficiamento de uma pequena parcela do leite in natura
adquirido dos produtores associados, com o objetivo de agregar valor às
mercadorias e impulsionar a venda dos produtores cooperados, que consiste na
pasteurização do leite para a comercialização ou mesmo o beneficiamento para
a produção de produtos lácteos (queijo, manteiga) e comercialização, visando o
atendimento apenas da comunidade local da região.
Explica que, contratualmente, não poderia realizar a industrialização em larga
escala, uma vez que, ao se associar à CCPR, se obrigou a entregar a ela todo o
leite e matéria gorda da produção recebida de seus associados, ressalvada a
quantidade de leite e de produtos derivados necessária ao consumo do público
de sua área de captação efetiva do leite.
Apresenta tabela e gráfico para demonstrar que, em 2006, realizou a
comercialização com a CCPR de 65.532.026 litros de leite in natura adquiridos
dos associados, tendo utilizado para fins de beneficiamento ou produção de
laticínios, nesse mesmo ano, apenas 1.755.340 litros de leite in natura, e que,
em 2007, comercializou 46.031.941 litros de leite in natura com a CCPR e
utilizou 1.864.852 litros de leite in natura para fins de beneficiamento ou
produção de laticínios.
Defende que o fato de realizar o beneficiamento de pequena parcela da
produção de seus cooperados não afasta a sua natureza de cooperativa de
produção agropecuária, ou mesmo impossibilita a exclusão integral das sobras
registradas no período da base de cálculo das Contribuições, uma vez que a
própria IN SRF no 660, de 2006, ao conceituar as cooperativas agropecuárias,
esclareceu que são aquelas que realizam a comercialização da produção rural,
podendo, inclusive, realizar o beneficiamento da produção.
Afirma realizar apenas o beneficiamento do leite in natura adquirido dos
cooperados, assim entendido como modalidade de industrialização para
modificação, aperfeiçoamento ou qualquer outra forma que altere o
funcionamento, a utilização, o acabamento ao a aparência do produto, nos
termos do inciso II do art. 4o do Decreto no 7.212, de 2010.
Tem razão a recorrente quando diz ser uma cooperativa de produção
agropecuária. O incido III do § 1o do art. 3o da IN no 660, de 2006, define esse
tipo de cooperativa como sendo aquela que comercializa a produção
agropecuária de seus associados, que é a principal atividade desenvolvida pela
recorrente. E observe-se que, segundo a IN SRF no 660, de 2006, esse tipo de
cooperativa pode, inclusive, realizar o beneficiamento dessa produção recebida
dos associados para comercialização.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

Art. 3o ..............................
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
..............................
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
Mas também tem razão a DRJ quando diz que a recorrente age, em
determinados casos, como cooperativa agroindustrial. Isso porque a produção
de laticínios (queijos e manteigas) vai além do beneficiamento do leite in
natura, que, segundo o disposto no art. 251 do Decreto no 9.013, de 2017,
compreende, de forma isolada ou combinada, as etapas de filtração sob pressão,
clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização do teor de gordura,
termização (pré-aquecimento), homogeneização e refrigeração, bem como os
tratamentos térmicos de pasteurização, ultra-alta temperatura - UAT ou UHT ou
esterilização e etapa de envase:
Art. 251. O processamento do leite após a seleção e a recepção em qualquer
estabelecimento
compreende,
entre
outros
processos
aprovados
pelo
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, as seguintes
operações:
I - pré-beneficiamento do leite, compreendidas, de forma isolada ou combinada,
as etapas de filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração,
padronização
do
teor
de
gordura,
termização
(pré-aquecimento),
homogeneização e refrigeração; e
II - beneficiamento do leite: além do disposto no inciso I, inclui os tratamentos
térmicos de pasteurização, ultra-alta temperatura - UAT ou UHT ou esterilização
e etapa de envase.
Por isso entendo que a recorrente, ao desenvolver tanto atividades típicas de
uma cooperativa agropecuária quanto atividades típicas de uma cooperativa
agroindustrial, ambas previstas em seu estatuto social, se classifica como uma
cooperativa mista, nos termos do disposto no § 2o do art. 10 da Lei no 5.764, de
1971,:
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
..............................
§ 2o Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de um
objeto de atividades.
E como cooperativa mista, entendo que a recorrente pode excluir da base de
cálculo das Contribuições, nos termos do disposto no art. 1o da Lei no 10.676, de
2003, e nos arts. 10 e 11 da IN SRF no 635, de 2006, as sobras relativas às
atividades agropecuárias desenvolvidas, apuradas antes da destinação para a
constituição do Fundo de Reserva e do FATES, bem como as sobras relativas às
atividades agroindustriais desenvolvidas, limitadas aos valores destinados à
formação do Fundo de Reserva e do FATES.
Esse, aliás, é um dos pedidos subsidiários da recorrente.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

Da aplicação da proporcionalidade entre as sobras decorrentes das
atividades agropecuárias e aquelas decorrentes das atividades agroindustriais
A recorrente defende, de forma subsidiária, a utilização, por analogia, do
método de rateio proporcional para determinação do percentual das sobras
apuradas que decorre da atividade agroindustrial, para que seja aplicada a
limitação ao FATES apenas em relação a essa parcela das sobras.
Diz que, “dessa forma, será possível distinguir proporcionalmente as sobras
decorrentes da atividade agropecuária e as sobras decorrentes das atividades
agroindustrial, de forma a deduzir: (i) integralmente as sobras oriundas das
atividades agropecuárias da base de cálculo do PIS e da COFINS sem a
limitação dos valores destinados ao FATES; (ii) deduzir as sobras oriundas das
atividades agroindustriais, da base de cálculo do PIS e da COFINS, limitadas
aos valores destinados ao FATES e ao Fundo de Reserva nos termos do
parágrafo 2o do art. 1o da Lei no 10.676/03”.
Mas não há como se dar razão à recorrente. A NBC T 10.8 – Entidades
Cooperativas, aprovada pela Resolução CFC no 1013, de 2005, disciplina que a
Demonstração de Sobras ou Perdas, denominação dada à Demonstração do
Resultado quando se trata de entidade cooperativa, deve evidenciar a
composição do resultado do período de forma segregada por produtos, serviços
e atividades desenvolvidas:
10.8.4.1 – A denominação da Demonstração do Resultado da NBC T 3.3 é
alterada para Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual deve evidenciar,
separadamente, a composição do resultado de determinado período,
considerando os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo, demonstrados
segregadamente por produtos, serviços e atividades desenvolvidas pela Entidade
Cooperativa.
Em outras palavras, é preciso que a Demonstração de Sobras ou Perdas
evidencie as sobras das atividades agropecuárias e as sobras das atividades
agroindustriais de forma segregada, subtraindo dos ingressos relativos a cada
uma dessas atividades os dispêndios vinculados incorridos.
Nesse ponto há uma serventia para o método de rateio proporcional, que pode
ser utilizado na determinação da parcela dos dispêndios que deve ser vinculada
a cada uma das atividades, quando esses dispêndios sejam comuns às atividades
agropecuárias e agroindustriais.
Do ônus da prova e da comprovação da apuração das sobras
Não obstante a DRJ ter concluído que a recorrente não é uma cooperativa de
produção agropecuária, mas sim uma cooperativa agroindustrial, não foi esse o
motivo que a levou a julgar totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Até porque, se essa fosse a única razão, a DRJ teria reconhecido a possibilidade
de a recorrente excluir da base de cálculo das Contribuições o valor apurado das
sobras, limitado aos valores destinados ao Fundo de Reserva e ao FATES.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

Para a DRJ, seria ônus da ora recorrente provar que o valor das contribuições
devidas no período em exame seria menor do que o apurado pela fiscalização e,
em decorrência, maior seria o valor do crédito passível de ressarcimento. Dentro
dessa premissa, entendeu a DRJ que a demonstração juntada ao processo
quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade seria insuficiente
para comprovar a apuração de sobras no encerramento dos exercícios
financeiros de 2006 e 2007, uma vez que ali não foram observadas as
formalidades relativas à apuração, destinação e demonstração das sobras
líquidas, além de que a DRE não continha a assinatura do responsável pela sua
elaboração.
A recorrente se defende dizendo que a Demonstração do Resultado do Exercício
é sim o documento que comprova a apuração das sobras pela cooperativa, não
havendo que ser questionada a sua validade como documento probatório do
direito a crédito.
Esclarece que a falta de assinatura na Demonstração do Resultado do Exercício
acostada ao processo junto com a Manifestação de Inconformidade se deu em
razão da dificuldade na obtenção de cópia do documento que constava nos
Livros Diários registrados na Junta Comercial, mas que, para evitar a
manutenção da glosa, trouxe ao processo, juntamente com o Recurso
Voluntário, as DRE dos exercícios de 2006 e 2007 devidamente assinadas, que
demonstram as sobras dos exercícios, as DIPJ dos exercícios de 2006 e 2007,
que demonstram que o “lucro líquido apurado” corresponde ao montante
apurado como sobras dos exercícios nas DRE, e os balancetes acumulados de
dez/2006 e dez/2007, que demonstram que os valores que correspondiam à
suposta atividade agroindustrial são parcelas mínimas das sobras apuradas pela
Cooperativa.
Reclama que os documentos apresentados devem ser efetivamente analisados e
considerados para fins de verificação dos valores a serem deduzidos da base de
débitos das Contribuições, com o consequente aumento dos créditos pleiteados,
até mesmo em razão do princípio da verdade material.
Quanto ao ônus da prova, tenho por certo que a jurisprudência deste Conselho é
uníssona no sentido de que, em se tratando de pedido de ressarcimento, de
pedido de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a quem alega
o crédito o ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como de
demonstrar o seu valor (liquidez do crédito).
A questão é que, no presente caso, não é o crédito pleiteado pela recorrente que
está em discussão, mas sim a determinação da base de cálculo das
Contribuições, mais especificamente a exclusão de valores da base de cálculo,
conforme determina a Lei no 10.676, de 2003.
E essa base de cálculo das Contribuições foi recalculada pela fiscalização a
partir da reclassificação dos Códigos de Situação Tributária de várias
mercadorias/produtos, sem que fossem excluídas as sobras apuradas no
exercício anterior, e sem que fosse feito qualquer comentário pela fiscalização a
esse respeito.
Quanto ao fato de não estar assinada a Demonstração do Resultado do Exercício
juntada aos autos quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

tenho para mim que não seria suficiente para negar à recorrente o direito de
excluir da base de cálculo as sobras apuradas. E não somente porque as DRE
relativas aos anos de 2006 e 2007, assinadas por quem de direito, foram
apresentadas, contendo as mesmas informações, quando da apresentação do
Recurso Voluntário, mas sim porque a fiscalização intimou a ora recorrente a
apresentar, entre outros, esses documentos, atestando o seu recebimento sem
qualquer ressalva, conforme pode ser visto no Termo de Verificação Fiscal.
Também entendo que o fato de as DRE apresentadas pela recorrente, que, nos
termos da NBC T 10.8, deveriam ser chamadas de Demonstrações de Sobras ou
Perdas, não terem segregado as atividades cooperadas das atividades não
cooperadas, se é que elas existiram, bem como não terem segregado as
atividades de produção agropecuária das atividades agroindustriais, não é
justificativa para que não se considere as sobras apuradas para fins de exclusão
da base de cálculo das Contribuições. A fiscalização, quando recalculou a base
de cálculo das Contribuições, poderia e deveria ter recalculado o valor das
sobras passíveis de serem excluídas dessa base de cálculo, aplicando o disposto
na Lei no 10.676, de 2003, ou, ao menos, ter solicitado esclarecimentos da ora
recorrente.
É preciso frisar, mais uma vez, que não estamos aqui discutindo o crédito
pleiteado, cujo ônus de provar sua certeza e liquidez recairia sobre a recorrente,
mas sim a base de cálculo das Contribuições, que foi recalculada pela
fiscalização a partir da reclassificação dos Códigos de Situação Tributária de
várias mercadorias/produtos, sem que fossem consideradas as exclusões
previstas na lei no 10.676, de 2003.
Dessarte, entendo que a fiscalização deve recalcular a base de cálculo das
Contribuições devidas no período, excluindo, para as atividades de produção
agropecuária, as sobras apuradas antes da destinação para a constituição do
Fundo de Reserva e do FATES, e, para as atividades agroindustriais, as sobras
limitadas aos valores destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para que seja recalculado o valor do crédito a ser deferido em favor da
recorrente, excluindo-se da base de cálculo das Contribuições, nos termos da Lei no 10.676, de
2003, as sobras apuradas antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do
FATES, relativas às atividades de produção agropecuária, e as sobras limitadas aos valores
destinados à formação do Fundo de Reserva e do FATES, relativas às atividades agroindustriais.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.466 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900123/2014-96

Fl. 450
DF CARF MF
Original